Tribunal: TJDFT
Processo: 0700157-52.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700157-52.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CARLOS CESAR RODRIGUES AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Agravante em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal quanto ao pedido de suspensão dos descontos sobre os seus rendimentos a título de Imposto de Renda. Argumenta haver omissão no julgado quanto ao pedido de antecipação de tutela recursal em relação à decisão do Juízo a quo de não receber o pedido inicial de condenação do réu ao ressarcimento dos valores descontados, extinguindo o feito quanto a este pleito. Argumenta equívoco na decisão recorrida sob o fundamento de que a decisão é prematura. Ademais, o pedido foi devidamente individualizado, não se tratando de pedido ilíquido, uma vez que os cálculos foram feitos utilizando-se dos valores deduzidos de seu contracheque a título de Imposto de Renda. Assim, requer a antecipação da tutela recursal para prosseguimento do feito quanto ao pedido condenatório. É o breve relato. Decido. Recurso próprio, regular e tempestivo. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Da análise dos autos originais, é possível, de forma sumária, vislumbrar a verossimilhança nas alegações do Agravante, indicando haver decisão prematura quanto ao não recebimento da petição inicial no que pertine ao pedido de condenação do réu ao ressarcimento de valores. O autor individualizou os valores e juntou aos autos documentos em que se baseou para elaborar o cálculo, o permite o exercício do contraditório, bem como o julgamento do referido pedido, não sendo o caso de extinção do feito quanto a este ponto. Não se trata de pedido ilíquido, mas de pedido condicionado ao reconhecimento da isenção do Imposto de Renda. Portanto, considerando que o não recebimento do pedido condenatório implica a tramitação parcial do processo e que há, ao menos em cognição sumária, indícios de que a decisão seja prematura, a fim de evitar o retrocesso do processo, defiro a antecipação de tutela e determino o prosseguimento do feito ao pedido de ressarcimento, devendo o réu se citado também quanto a este pleito. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator